Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722209-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VALDECI RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por VALDECI RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida por este juízo (ID n.o 28360499 - Pág. 1), que julgou prejudicado o Agravo em Execução em que se pleiteava o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, por perda superveniente do objeto. Em suas razões recursais (ID n.o 28432051 - Pág. 1), o recorrente alega que apesar da Vara de Execuções Penais ter extinto a execução da pena (processo n.o 0400382-47.2019.8.07.0015), restou pendente a pena de multa. Assim, alega que não se vislumbra a perda do objeto recursal, na medida que a sua extinção decorre do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Diante da omissão da decisão (ID n.o 28360499 - Pág. 1), requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de que seja dado prosseguimento ao recurso. Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao recorrente. De fato, a decisão de ID n.o 28360499 - Pág. 1, não se pronunciou a respeito da pena de multa remanescente e equivocadamente, julgou prejudicado o Agravo em Execução. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para tornar sem efeito a decisão de ID n.o 28360499 - Pág. 1 (que julgou prejudicado o AgExPe), ante o equívoco constatado. Ante o exposto, diante da revogação da decisão de ID no 28360499, conheço do agravo em execução somente na parte em que se discute a pena de multa, ou seja, não o conheço no que tange à extinção da pretensão executória em relação à condenação pelo crime ambiental. Intimem-se. Após, tendo em vista que o feito já se encontra pronto para julgamento, retornem-me para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021 20:00:21. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador